Tribunal: TJPA
Processo: 0800853-67.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800853-67.2023.8.14.0401

APELANTE: CARLOS ALESSANDRO BOMFIM DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800853-67.2023.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: CARLOS ALESSANDRO BONFIM DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE DE APARELHO CELULAR PRODUTO DE FURTO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Carlos Alessandro Bonfim dos Santos contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 dias-multa. Consta da denúncia que o apelante foi abordado por policiais militares logo após o furto de aparelho celular ocorrido em estabelecimento comercial, sendo o bem encontrado em sua posse, posteriormente reconhecido e restituído ao proprietário. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de receptação, afastando a tese de insuficiência de provas sustentada pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de receptação exige a comprovação de que o agente adquiriu, recebeu, transportou, conduziu ou ocultou coisa que sabe ser produto de crime, nos termos do art. 180, caput, do Código Penal.

4.

A materialidade delitiva resta demonstrada pelos Autos de Apreensão e de Entrega do aparelho celular Samsung Galaxy A03, apreendido em poder do apelante e restituído ao legítimo proprietário.

5.

A autoria é comprovada pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e do policial militar responsável pela diligência, os quais confirmam que o bem furtado foi encontrado na posse do apelante pouco tempo após a subtração.

6.

O apelante foi abordado em fundada suspeita, encontrando-se em sua posse o aparelho celular desligado, tendo afirmado inicialmente que o bem lhe pertencia, circunstância que evidencia o dolo exigido pelo tipo penal.

7.

O recorrente não apresentou justificativa plausível acerca da origem lícita do objeto, sendo a posse recente da res furtiva elemento apto a embasar a condenação por receptação.

8.

O princípio da livre convicção motivada autoriza o magistrado a valorar as provas produzidas sob o crivo do contraditório, desde que fundamente adequadamente sua decisão, nos termos do art. 381, III, do Código de Processo Penal.

9.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará admite a manutenção da condenação por receptação quando comprovadas autoria e materialidade, afastando a alegação de insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A posse recente de bem produto de crime, desacompanhada de justificativa plausível acerca de sua origem lícita, autoriza a condenação pelo crime de receptação quando corroborada por outros elementos probatórios.

2.

Depoimentos coerentes da vítima e de policial responsável pela prisão, aliados à apreensão e restituição do bem, constituem conjunto probatório suficiente para comprovar autoria e materialidade delitivas.

3.

O princípio da livre convicção motivada permite ao julgador formar seu convencimento com base nas provas produzidas sob contraditório, desde que devidamente fundamentado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, caput; CPP, art. 381, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0000182-87.2017.8.14.0401, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 16.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Carlos Alessandro Bonfim dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, na cidade de Belém, que o condenou como incurso nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narrou à denúncia (ID 22407605):

“(...) que no dia 15 de janeiro de 2023, por volta das 10h15min, o ofendido, que é proprietário do depósito “Bené Gás”, deixou seu aparelho celular com seu funcionário, que colocou o telefone para carregar. A vítima saiu para o supermercado e, um tempo depois, recebeu ligação em seu telefone pessoal proveniente de sua secretária informando que o aparelho celular tinha sido furtado do depósito, mas que ligou para a polícia militar e o aparelho já tinha sido recuperado. Assim, a vítima foi orientada a ir até a seccional de polícia de São Brás ter o bem restituído. Os policiais militares que atuaram na ocorrência narraram que no dia dos fatos, por volta das 10h40min, estavam de plantão na viatura 0113 quando abordaram dois indivíduos que estavam em uma motocicleta, sendo o piloto mototaxista. Os policiais realizaram verificação pelo nome do passageiro CARLOS ALESSANDRO e identificaram que ele possuía mandado de prisão/recaptura expedido pela vara de execuções penais, bem como mandado de prisão preventiva. Ao realizarem revista pessoal, encontraram com CARLOS ALESSANDRO um aparelho celular Samsung/Galaxy A3, que estava desligado. Já no caminho para a unidade policial o telefone foi ligado e tocou logo em seguida, momento em que foi informado aos policiais que o objeto tinha sido furtado há pouco tempo do depósito “Bené Gás”. Consta Autos/Termos de Apreensão e de Entrega do bem no Id. 85203618-p.28-29. (...)”

Nas razões recursais, a Defesa postula a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fundamento no princípio constitucional do in dubio pro reo (ID 28037782).

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 28037790).

Nesta instância superior

(ID 30868783), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronunciou pelo
conhecimento
do apelação e pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Ao revisor.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

1.DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requer a defesa a reforma da sentença condenatória sob o argumento de inexistirem provas suficientes para sustentar o édito repressivo, sem, contudo, apresentar fundamentos plausíveis que amparem tal pretensão. Entretanto, a instrução processual revelou-se suficiente e idônea, trazendo aos autos o conjunto probatório necessário para respaldar a condenação impugnada, razão pela qual o pleito absolutório não merece acolhimento.

O crime de
receptação
, trata-se de um tipo de delito de natureza patrimonial, uma vez que o receptador, em tese, com a sua conduta, estimularia a prática de outros delitos, muitas vezes, praticados com violência ou grave ameaça a pessoa, sendo tipificado pelo legislador com supedâneo em um elementar que remete para sua caracterização, além da prática de algum dos verbos do tipo penal incriminador, tenha ocorrido um crime anterior, e o agente saiba que a coisa que recepta é produto de crime.

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente demonstradas, especialmente através dos Autos de Apreensão e de Entrega de um aparelho SAMSUNG GALAXY A03 (ID 22407590 ps. 29 e 30)

apreendido em poder do apelante e devolvido ao legítimo proprietário e pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e do policial responsável pela diligência que culminou na prisão do apelante.

A vítima Benedito de Nazaré Nascimento Silva relatou em juízo:

“(...) tem uma venda de gás; no dia dos fatos, deu seu celular a um funcionário seu (o entregador), pois ele estava sem celular para trabalhar, em seguida saiu para o supermercado; o funcionário colocou o celular para carregar, próximo do local onde se vende o gás; posteriormente, a moça que trabalha na venda deu por falta do celular; o depoente chegou do supermercado, eles tentaram contato com o celular, um policial atendeu e informou que o celular foi encontrado com um rapaz; acha que o fato ocorreu dia 15 de janeiro; na época dos fatos, não existia sistema de monitoramento de câmeras no seu estabelecimento; ninguém viu quem subtraiu o aparelho celular; foi informado pelo policial que seu aparelho foi encontrado em posse do de um rapaz, o acusado; na hora, o policial falou o nome do rapaz, mas o depoente não recorda; não sabe informar se a pessoa com quem o celular foi encontrado admitiu a prática criminosa, pois não teve contato direto com o réu; ninguém viu quem subtraiu o aparelho celular, mas ele foi encontrado com o acusado; soube, pela funcionária de seu estabelecimento, que o acusado esteve lá no dia dos fatos; o celular foi recuperado sem avaria. (...)”

A testemunha Fernando Gomes da Silva Costa, policial militar, em juízo declarou:

“(...) estavam em ronda pelo bairro do marco, pela manhã, quando o acusado e outra pessoa passaram de moto, próximo à UEPA; o acusado, que vinha na garupa, ficou muito incomodado quando viu a viatura; com essa fundada suspeita, resolveram abordar a motocicleta; foi verificada a situação das duas pessoas que vinham na moto; nada pesava contra o motorista; o acusado estava com documento de identificação, em consulta a esse documento, foi verificado que ele tinha um mandado de prisão em aberto, então conduziram o réu para a delegacia; o acusado portava um aparelho celular, que inclusive estava desligado; foi perguntado se o celular era dele, ele disse que sim, então os policiais pediram que ele ligasse o aparelho; em seguida, quando já estavam a caminho da delegacia, o telefone tocou, era o dono do celular dizendo que o aparelho tinha acabado de ser furtado do estabelecimento comercial; orientaram o proprietário do aparelho a comparecer na seccional do bairro do marco; o motorista da motocicleta informou ser moto Uber e disse que pegou o acusado próximo estabelecimento comercial; não sabe dizer se a chamada foi via aplicativo ou pessoalmente; após constatarem que o acusado tinha mandado de prisão em aberto, ele resolveu ficar em silêncio; o dono do aparelho celular compareceu na delegacia e levou a nota fiscal do aparelho; o acusado não usava aparelho de monitoramento; reconhece o acusado presente em audiência como sendo a pessoa conduzida por sua guarnição. (...)”

Ainda que a Defesa insista na tese de absolvição, o acervo probatório evidencia o contrário, uma vez que o recorrente foi detido em flagrante na posse da res furtiva, sem apresentar justificativa plausível para a origem lícita do bem.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO.
RECEPTAÇÃO.

RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000182-87.2017.8.14.0401 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/09/2024)

Assim, o pedido de
absolvição
do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de
receptação
.

Pelo exposto, e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 20 de março de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/03/2026